Tribunal: TJDFT
Processo: 0005546-60.2006.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0005546-60.2006.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARTINEZ &amp; VIEIRA LTDA DESPACHO Intime-se o recorrente DISTRITO FEDERAL para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer se persiste o interesse no processamento do recurso extraordinário interposto contra o acórdão do agravo de instrumento, considerando que nos autos principais (autos no 0041967-46.2006.8.07.0001) já houve julgamento do recurso de apelação que afastou a possibilidade de compensação tributária do crédito oriundo de precatório. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007